Tribunal: TJPA
Processo: 0838898-86.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10590 - Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838898-86.2022.8.14.0301

APELANTE: SANDRA MARIA CUNHA DO NASCIMENTO

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0838898-86.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SANDRA MARIA CUNHA DO NASCIMENTO
(ADV MARIA LÚCIA CAVALCANTI JALES SOARES OAB/RN 2734 AFONSO DE LIGÓRIO SOARES OAB/RN 4364)

APELADO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF
(ADV. RODRIGO MOLINA RESENDE SILVA, OAB/DF 28.438 e SÉFORA VIEIRA ROCHA DA SILVA GATTAI, OAB/DF 15.703)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO NO CÁLCULO DA RENDA INICIAL. TEMA 452 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE. DECADÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Benefício de Previdência Complementar ajuizada em face da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a decadência do direito de pleitear a revisão do benefício e a validade da adesão ao plano saldado (REG/REPLAN). A autora pretende a revisão da complementação de aposentadoria para afastar cláusula discriminatória por gênero, elevando o percentual inicial de 70% para 80%, com fundamento no Tema 452 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão revisional está sujeita à decadência do art. 178, II, do Código Civil; (ii) estabelecer se incide apenas a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas, por se tratar de obrigação de trato sucessivo; (iii) determinar se a adesão ao plano saldado afasta a aplicação do Tema 452 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF, no julgamento do RE 639.138 (Tema 452), fixa a tese de que é inconstitucional cláusula de contrato de previdência complementar que estabelece regras distintas entre homens e mulheres para cálculo do benefício, por violação ao art. 5º, I, da CF/1988.

4.

A pretensão deduzida não visa à anulação do negócio jurídico nem à desconstituição do termo de saldamento, mas à adequação do regulamento previdenciário a preceitos constitucionais, com pagamento de diferenças, o que afasta a incidência da decadência prevista no art. 178, II, do CC, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5.

A revisão de benefício de previdência complementar configura obrigação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, sem alcançar o fundo de direito.

6.

A adesão ao plano saldado não convalida cláusula inconstitucional nem implica renúncia ao direito fundamental à isonomia, inexistindo renúncia expressa e específica quanto à discriminação de gênero.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não incide decadência quando a pretensão revisional em previdência complementar visa à adequação do regulamento a preceitos constitucionais, sem anulação do negócio jurídico.

2.

A revisão de benefício de previdência complementar constitui obrigação de trato sucessivo, submetida à prescrição quinquenal apenas quanto às parcelas vencidas.

3.

A adesão a plano de saldamento não convalida cláusula inconstitucional que estabelece diferenciação de gênero no cálculo do benefício, nos termos do Tema 452 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, I; CC, art. 178, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 639.138 (Tema 452); STJ, AgInt no AREsp 2.566.618/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.570.286/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 02.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0838996-71.2022.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 10.03.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0848491-42.2022.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 08.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
SANDRA MARIA CUNHA DO NASCIMENTO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação Revisional de Benefício de Previdência Complementar
, processo em epígrafe, ajuizada em desfavor da
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF
– julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a decadência do direito de pleitear a revisão do benefício e a validade da adesão ao saldamento do plano.

Inconformada, sustenta a apelante, em síntese, que a demanda versa sobre revisão da complementação de aposentadoria para assegurar isonomia entre homens e mulheres no cálculo do benefício, elevando o percentual inicial de 70% para 80%, com fundamento no Tema 452 do STF (RE 639.138), afirmando que a discriminação por gênero é inconstitucional e que a pretensão não se sujeita à decadência do art. 178, II, do Código Civil, por não se tratar de anulação de negócio jurídico, mas de adequação do regulamento a preceitos constitucionais, incidindo apenas prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas.

A apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, sustentando a ocorrência de decadência em razão da adesão ao plano saldado (REG/REPLAN), com quitação das regras anteriores, bem como a inaplicabilidade do Tema 452 ao caso concreto.

Instado a se manifestar, o d. representante do
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório
. Sem redação final.

Intime - se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.
Dispensado o preparo em face do Apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

Cinge
a controvérsia dos autos em definir se a pretensão deduzida pela autora – revisão da complementação de aposentadoria para afastar cláusula discriminatória por gênero – está sujeita à decadência do art. 178, II, do Código Civil ou se se trata de obrigação de trato sucessivo, submetida apenas à prescrição quinquenal quanto às parcelas vencidas.

A sentença reconheceu a decadência sob o fundamento de que a revisão pretendida implicaria desconstituição do negócio jurídico decorrente da adesão ao plano saldado. Todavia, à luz da jurisprudência recente e consolidada, tal entendimento merece reforma, como passo a expor.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 639.138 (Tema 452 da repercussão geral)
, fixou a tese de que:
“É inconstitucional a cláusula de contrato de previdência complementar que estabelece regras distintas entre homens e mulheres para cálculo previdenciário e que acarrete a percepção de valor inferior do benefício pelas mulheres”.

A Corte Suprema reconheceu a incompatibilidade da diferenciação com o art. 5º, I, da Constituição Federal.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se o entendimento de que
não há decadência quando a pretensão não é a anulação de negócio jurídico, mas a adequação do regulamento previdenciário a preceitos constitucionais
, objetivando o pagamento de diferenças pecuniárias.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados da Corte Cidadã:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. SÚMULA N. 452 DO STF. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É inconstitucional a cláusula de contrato de previdência complementar que estabelece regras distintas entre homens e mulheres para cálculo previdenciário e que acarrete a percepção de valor inferior do benefício pelas mulheres, mesmo que se leve em conta o menor tempo de contribuição delas (Tema n. 452 do STF).

2. Não ocorre a decadência se a pretensão deduzida pela parte não é a anulação de negócio jurídico, mas sim a adequação de regulamento previdenciário a preceitos constitucionais, objetivando o pagamento de diferenças pecuniárias. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ ao caso em que o acolhimento das teses defendidas no recurso especial implicar, necessariamente, a intepretação de cláusulas contratuais e o reexame de elementos fático-probatórios dos autos.

4. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.

5. Agravo interno desprovido”.
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.566.618/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

--------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. SÚMULA N. 452 DO STF. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 840 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 126 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É inconstitucional a cláusula de contrato de previdência complementar que estabelece regras distintas entre homens e mulheres para cálculo previdenciário e que acarreta a percepção de valor inferior do benefício pelas mulheres, mesmo que se leve em conta o menor tempo de contribuição delas (Tema n. 452 do STF).

2. Não ocorre a decadência se a pretensão deduzida pela parte não é a anulação de negócio jurídico, mas sim a adequação de regulamento previdenciário a preceitos constitucionais, objetivando o pagamento de diferenças pecuniárias. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ ao caso em que o acolhimento das teses defendidas no recurso especial implicar, necessariamente, a intepretação de cláusulas contratuais e o reexame de elementos fático-probatórios dos autos.

4. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.

5. Quando o acórdão recorrido assenta-se em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer um deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte recorrente não interpõe recurso extraordinário, incide na espécie o óbice da Súmula n. 126 do STJ.

6. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.570.286/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

No mesmo sentido, entende a jurisprudência desta e. Corte, veja-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DISCRIMINAÇÃO POR GÊNERO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO AFETAÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 452 DO STF. DESPROVIMENTO.

1. Caso em exame: Agravo interno contra decisão monocrática que reconheceu o direito à revisão do benefício de aposentadoria complementar em razão da invalidade de previsão contratual que fixava percentuais de proventos distintos em função do gênero do beneficiário, rejeitando as prejudiciais de prescrição quinquenal e decadência.

2. Questões discutidas: a) Incidência da prescrição quinquenal e decadência na revisão de benefício previdenciário complementar; b) Aplicabilidade do Tema 452 do STF em caso de posterior adesão a plano de saldamento.

3. Razões de decidir: a) Tratando-se de prestação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal aplica-se apenas às parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação; b) Inaplicável a decadência quando a demanda versa apenas sobre revisão do valor do benefício complementar, sem pretensão de anulação do negócio jurídico; c) A adesão posterior ao plano de saldamento não afasta a inconstitucionalidade da regra que fixava percentuais diferentes baseados no gênero no cálculo da renda inicial, por ser discriminação que se protraiu no tempo.

4. Dispositivo: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: " A adesão superveniente a termo de saldamento não afasta a invalidade de previsão contratual que estabelece tratamento discriminatório de gênero no cálculo de benefício previdenciário complementar".

Dispositivo relevante citado: CC, art. 178, II.

Jurisprudência relevante citada: Tema 452/STF e REsp nº. 2.086.401/DF, STJ."
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0838996-71.2022.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/03/2025).

------------------------------------------------------------------------------

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DIFERENCIAÇÃO DE GÊNERO NA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 452 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a inconstitucionalidade da cláusula contratual que fixava percentuais distintos de suplementação de aposentadoria para homens (80%) e mulheres (70%), determinando a equiparação dos valores e o pagamento das diferenças devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) a ocorrência de decadência e prescrição da pretensão da autora;

(ii) a aplicabilidade do Tema 452 do STF ao caso concreto;
(iii) a aplicabilidade do Tema 943 do STJ, diante da adesão da autora ao plano saldado (REG/REPLAN).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastada a decadência, por não se tratar de anulação de negócio jurídico, mas de revisão de benefício sob fundamento de inconstitucionalidade.

4. A prescrição incide apenas sobre as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, não atingindo o fundo de direito, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

5. O STF, ao julgar o Tema 452, fixou a tese de que é inconstitucional a cláusula contratual que prevê percentuais distintos de suplementação com base no gênero, por violação ao princípio da isonomia.
6. A adesão ao plano saldado não convalida cláusula inconstitucional e não obsta a revisão do benefício, não havendo renúncia expressa ao direito à isonomia.
7. O Tema 943 do STJ não se aplica ao caso concreto, por tratar de revisão da reserva de poupança em migração de plano, e não de cláusulas discriminatórias de gênero.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É inconstitucional cláusula de contrato de previdência complementar que estabelece percentuais distintos para homens e mulheres no cálculo da suplementação de aposentadoria, nos termos do Tema 452 do STF.

2. O prazo prescricional aplicável à revisão de benefícios previdenciários complementares é quinquenal e incide apenas sobre as parcelas vencidas, não atingindo o fundo de direito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, I; LC 109/2001, art. 75.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 639.138 (Tema 452); STJ, AgInt no AREsp 1.493.520/DF; STJ, Tema 943.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0848491-42.2022.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/09/2025).

Com efeito, entendo que no caso dos autos, a autora não pretende a anulação do termo de saldamento, tampouco a invalidação global do negócio jurídico celebrado. O pedido é restrito à revisão do cálculo da renda inicial, para afastar cláusula discriminatória de gênero e adequar o benefício ao entendimento fixado pelo STF.

Trata-se, portanto, de obrigação de trato sucessivo, em que eventual prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A adesão ao plano saldado não tem o condão de convalidar cláusula inconstitucional, tampouco importa renúncia ao direito fundamental à isonomia, inexistindo renúncia expressa e específica quanto a eventual discriminação de gênero.

Ademais, o Tema 943 do STJ não se aplica ao caso concreto, por tratar de hipóteses de revisão de reserva matemática e migração de plano sob perspectiva contratual, não abrangendo situações de invalidade de cláusula por afronta direta à Constituição.

Assim, não configurada a decadência, deve a sentença ser reformada para afastar a prejudicial reconhecida e permitir o exame do mérito da revisão do benefício à luz do Tema 452 do STF.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para
rejeitar a preliminar de decadência
, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem, com vistas a regular o prosseguimento do feito com apreciação do mérito da pretensão revisional, observada a prescrição quinquenal apenas quanto às parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

É como voto.

Transitando em julgado esta decisão, dê-se baixa na distribuição desta relatora, com o retorno dos autos ao Juízo de origem.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 19/03/2026